Tribunal: STF
Processo: HC 204693
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pedro Estevam da Silva Neto, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 598.409/SP.
    Os impetrantes sustentam, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, em razão de cerceamento de defesa, ante a prática de vários atos processuais sem que o paciente tenha sido devidamente defendido por advogado regularmente nomeado.
    Aduzem que algumas testemunhas foram ouvidas e o paciente interrogado sem a sua intimação para constituir novo advogado ante a renúncia daquele constituído anteriormente. 
    Dizem que a sentença de pronúncia utilizou-se do depoimento de uma testemunha de acusação que fora ouvida sem a presença de advogado de defesa, ainda que ad hoc.
    Requerem, liminarmente, seja suspensa a realização da sessão do Júri que está pautada para o dia 11/8/21, às 12h30min, até julgamento definitivo do writ.
    No mérito, pleiteiam a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade por cerceamento de defesa, 
    “com a anulação e determinação de refazimento de todos os atos processuais desde a renúncia do advogado EDSON PEREIRA, especialmente as oitivas de testemunhas, o interrogatório do Paciente e a sentença de pronúncia”.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor da decisão ora questionada, no que interessa à presente impetração:
    “(...)
    Em relação à matéria em discussão, o Tribunal de origem entendeu que: 
    ‘Contudo, ao contrário do alegado, observa-se que o recorrente foi assistido por advogado em todos os atos processuais, inclusive nas audiências que ocorreram no presente feito. Somente seria caso de reconhecimento de nulidade absoluta quando há ausência de defesa técnica. Quando o acusado possui defensor, ainda que ad hoc, a decretação de eventual nulidade é relativa, demandando efetiva prova de prejuízo, o que não se deu nos autos. Neste sentido, a Súmula 523, do C. Supremo Tribunal Federal (STF): ‘No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu’. Ainda no tocante à nulidade arguida, tem-se que no ordenamento jurídico-penal, como sabido, impera o princípio pas de nullité sans grief, cujo significado é o de que não se deve declarar qualquer ato nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (artigos 563 e 566, ambos do CPP), com vistas a evitar que o excesso de formalismo se sobreponha ao princípio da instrumentalidade das formas. 
    (...). 
    Não caracterizada, pois, a nulidade aventada pela d. defesa’" (e-STJ, fls. 77-78). 
    Ora, é firme o entendimento desta Corte de que apenas a ausência de defesa, com prejuízo demonstrado, é apta a macular a prestação jurisdicional, consoante preconiza o enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: ‘No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’. 
    Corroborando tal entendimento, ‘este Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que somente se declara, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no artigo 563 do Código de Processo Penal, a nulidade de ato processual se a arguição do vício vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, o que não se verificou na hipótese’. (AgRg no HC 369.207/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018). 
    In casu, entende-se que não se desincumbiu a defesa de demonstrar que o paciente tenha ficado indefeso, na medida em que: 
    a) se extrai da fl. 12 (e-STJ), que o causídico Edson Pereira informa ao Juízo monocrático sua renúncia e que "PEDRO ESTEVAM NETO, já está ciente e já constituiu novo procurador"; 
    b) afere-se das alegações finais (e-STJ, fl. 32), que "seu patrono constituído inicialmente, Dr. Michel Straub, OAB/SP 132.344, por motivo de estar licenciado por problemas de saúde desde junho/2017, substabeleceu seus poderes ao Dr. Edson Pereira, OAB/SP 165.762, que, por motivos de foro íntimo, renunciou ao mandato, em 20 de agosto de 2018", não havendo nos autos cópia do referenciado substabelecimento; 
    c ) Em que pese a defesa alegar que o primeiro causídico tenha renunciado em junho de 2017, consta das cartas precatórias dos autos originários (0031111-64.2008.8.26.0602, fls. 1167 e 1186, datadas de abril de 2018 e maio de 2018, por exemplo), o Sr. Michel Straub, como procurador do paciente; 
    d) às fls. 28 (e-STJ), extrai-se, ainda do termo de audiência de instrução e julgamento: "...compareceram o Promotor de Justiça DR. JOSMAR TASSIGNON JÚNIOR, PEDRO ESTEVAM DA SILVANETO, assistido pelo advogado ad hoc DR. TÁCITO ROSO OAB 288885, considerando a ausência de seu advogado". 
    Ora, em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à parte apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado (HC 538.378/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020). 
    Ademais, ainda que assim não fosse, o paciente foi representado por advogado ad hoc nas audiências, após a renúncia do defensor Edson Pereira, consoante consignado pelo Tribunal de origem. 
    Nesse sentido: 
    […]
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (grifos do autor)
    Como visto, a impetração volta-se contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do HC nº 598.409/SP. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, anoto que os impetrantes não lograram êxito em demonstrar eventual prejuízo causado ao paciente, de modo a justificar a concessão da ordem.
    Nesse sentido, cumpre assinalar que o próprio Tribunal de origem reconheceu que o paciente “foi assistido por advogado em todos os atos processuais, inclusive nas audiências que ocorreram no presente feito” e que não houve demonstração de prejuízo.
     A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que, em se tratando de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 120.571/RS, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 31/3/14).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09, RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14, HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14.
    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente